Tribunal: CARF
Processo: 10660.723549/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723549/2010-36
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2301-009.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROBERTO DE ALMEIDA PINTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO.
Para fins de verificação do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, a apuração
deve ser feita mensalmente, não podendo prevalecer o lançamento quando a
apuração foi elaborada anualmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF (fls. 466-467).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração vinculado ao MPF no
0610600/00694/09 (fls. 3-334), em face de Roberto de Almeida Pinto (CNPJ no 310.301.736-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723549/2010-36
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723549/2010-36

72), que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física, referente a fato
gerador ocorrido em 31/12/2005. A autuação alcançou o montante de R$ 3.086.096,11 (três
milhões oitenta e seis mil e noventa e seis reais e onze centavos). A notificação aconteceu em
07/10/2010 (fl. 337).
No campo de “descrição dos fatos e enquadramento legal” (fls. 5 e 6) consta o
seguinte:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado na Planilha de Variação Patrimonial a
Descoberto e no Termo de Verificação Fiscal que seguem anexos.
A variação patrimonial a descoberto originou porque o contribuinte não comprovou o
recebimento de rendimentos isentos e não-tributáveis no valor de R$ 5.700.000,00
(cinco milhões e setecentos mil reais).
Fato Gerador
Valor Tributável ou
Imposto
Multa (%)
31/12/2005
R$ 5.040.006,64
75,0
Enquadramento legal: Arts. 1o, 2° , 3° , e §§, da Lei n° 7.713/88; Arts. 1° e 2°, da Lei n°
8.134/90; Arts. 55, inciso XIII, e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/99; Art. 1° da Lei
n°11.119/05.
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 11-17), além de detalhar o histórico dos
procedimentos fiscais realizados, menciona que:
Com base no último dispositivo legal acima referido [art. 51, § 2o, da Instrução
Normativa no 011, de 21/02/1996], a empresa GA Pedras Ltda tem duas maneiras de
distribuir o lucro a sócio sem a incidência de imposto de renda, uma é pegar a base de
cálculo do imposto sobre lucro presumido dos 4 (quatro) trimestres e diminuir todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita, e a outra é demonstrar através de
escrituração contábil, corroborada com documentos hábeis e idôneos, que o lucro
efetivo é maior que o lucro presumido.
Observa-se pela Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica —
DIPJ — DIPJ, exercício 2006, ano-calendário 2005, fls. 313 a 321, que se
considerarmos a base de cálculo do imposto sobre o lucro presumido dos 4 (quatro)
trimestres e diminuirmos todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a
empresa GA Pedras Ltda o lucro que pode ser distribuído aos sócios não chega a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme demonstrado na planilha de fls. 09.
Como a empresa GA Pedras Ltda diz que distribuiu em 2005, só para o sócio Roberto
de Almeida Pinto, um valor de R$ 5.700.000,00, e considerando ainda que fez
distribuição de lucros de R$ 13.300.000,00 para a sócia World Stone S.A.R.L é
necessário que essa empresa demonstrasse por meio de documentação a transferência
dos recursos para os sócios. Esta transferência poderia ter sido comprovada, como por
exemplo, por meio de cópia de cheques (frente e verso) com autenticação bancária,
transferência bancária que mostre a saída de uma conta e ingresso em outra, etc.
Um ato contábil não se justifica apenas com lançamentos em livros contábeis, estes
devem estar corroborados com documentos hábeis e idôneos.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723549/2010-36

O caso em tela é muito interessante, o contribuinte Roberto de Almeida Pinto não
comprovou o recebimento dos lucros e dividendos recebidos e também a sua pessoa
jurídica, GA Pedras Ltda, não apresentou nenhum documento referente ao pagamento e
muito menos comprovou que possuía em Caixa, em dezembro de 2005, os R$
5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais).
E ainda, a empresa GA Pedras Ltda possuía e movimentava freqüentemente através de
contas bancárias no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Bradesco, Banco
Itaú, Banco Mercantil, Banco Real, Banco Unibanco, Banco Safra, Bank Boston, ou
seja, movimentava e também tinha aplicação financeira em praticamente todos os
bancos deste pais. Verificamos nessas contas e não encontramos saldo, valor ou alguma
transferência para a conta Caixa que desse suporte para a distribuição de lucros ao sócio
Roberto de Almeida Pinto.
Se a empresa GA Pedras Ltda tivesse de fato, em dezembro de 2005, os R$
5.700.000,00, entendemos que ela poderia ter demonstrado ou comprovado a saída
desse recurso dos bancos e a entrada na conta Caixa, frisando, por meio de cópia de
cheques (frente e verso) com autenticação bancária, transferência bancária que mostre a
saída de uma conta e ingresso em outra.
Reportando à informação do contribuinte de que o pagamento da distribuição de lucros
e dividendos foi em dinheiro e que a Receita Federal do Brasil não pode impor a essa
forma de pagamento, realmente não podemos ir contra, mas é preciso que o interessado
prove que possuía em Caixa ou em Bancos e que de fato fez a transferência dos
recursos.
Valores exorbitantes fora do padrão da atividade econômica das empresas, aliado à falta
de documentação hábil e idônea da transferência de recursos das empresas para os
sócios, que dêem suporte à escrituração comercial, não podem ser aceitos para acobertar
variação patrimonial.
Não podemos aceitar ou admitir que a referida empresa possuía, em dezembro de 2005,
em Caixa R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) em dinheiro e que este
valor foi distribuído ao sócio Roberto de Almeida Pinto.
A contabilidade da GA Pedras Ltda é no mínimo imprestável para dar suporte
distribuição de lucros em 2005.
Com base no exposto, a empresa GA Pedras Ltda não comprovou a efetividade do
pagamento e, também, o sócio, Roberto de Almeida Pinto, não comprovou que recebeu
o valor de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) a título de lucros.
Tendo em vista que o contribuinte, Roberto de Almeida Pinto, não comprovou que
recebeu, no ano-calendário 2005, R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil
reais) a título de lucros recebidos de sua empresa, a GA Pedras Ltda, demonstramos, na
planilha de fls. 08, a evolução patrimonial no ano-calendário 2005. Os valores dessa
planilha estão de acordo com as informações constantes da Declaração de Ajuste Anual
Simplificada exercício 2006, ano calendário 2005, fls. 275 a 278. Constatamos que no
ano-calendário 2005 o contribuinte doou R$ 2.050.000,00 (dois milhões e cinqüenta mil
reais) para suas filhas e sobrinha e que os R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
declarados em 31/1212005 foram incorporados, em anos posteriores ao capital da
empresa GA Pedras Ltda.
Considerando então que não houve a comprovação do recebimento de lucros da
empresa GA Pedras Ltda, na referida planilha está demonstrado que o contribuinte tem
patrimônio a descoberto no valor de R$ 5.040.006,64 (cinco milhões e quarenta mil e
seis reais e sessenta e quatro centavos). Este valor foi transferido para o auto de infração
de fls. 01 a 16, no qual se apurou o imposto, a multa e os juros devidos.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723549/2010-36

Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fl. 18); ii) Termos de início e continuação de procedimentos fiscais, além de
demais intimações ao contribuinte e à empresa GA Pedras LTDA (fls. 19, 20, 124-140, 218-221,
223-226, 241-243, 246-250, 261-264, 268-271); iii) Respostas do contribuinte e da empresa GA
Pedras LTDA (fl. 23,145, 157-160, 162, 166-168, 222, 227, 228, 244, 251-253, 265-267, 272-
274); iv) Recibo de dividendos (fl. 24, 141); v) Diário geral da contabilidade e analítico geral da
empresa (25-27, 142-144, 161, 169-217, 230-240); vi) Contrato social e alterações contratuais de
GA Pedras LTDA (fls. 28-117, 148-155); vii) Referentes à declaração de imposto de renda do
contribuinte (fls. 118-123, 282-326); viii) Planilha de casos significativos do mês de fevereiro de
2008 (fls. 234 e 235); ix) Notícia referente a fortes chuvas ocorridas em Minas Gerais (fl. 256);
x) Resultado da empresa de janeiro a dezembro de 2005 (fls. 257-260); xi) Referentes a dados da
empresa (fls. 275-281) e xii) Capturas de tela com dados do contribuinte (fls. 327-334)
A contribuinte apresentou impugnação em 05/11/2010 (fls. 338-371) alegando
que:
a) O Auto de Infração não foi numerado, fazendo-se apenas referência ao
número do MPF ao qual está vinculado.
b) Não cabe a afirmação da fiscalização de que o lucro passível de
distribuição da empresa GA Pedras no exercício de 2005 era inferior a R$
1.000.000,00, conforme documentação anexada.
c) Igualmente, as afirmações da fiscalização quanto ao volume movimentado
no caixa da empresa não devem prosperar. Isso porque desconsideram
circunstâncias relevantes da época em que tais transações foram
realizadas, constituindo-se em meras opiniões e ilações do fiscal acerca do
padrão da atividade da empresa, sem apresentar números ou comparativos.
d) Com efeito, o fiscal deixou de considerar que a possibilidade de a
transferência ter ocorrido em moeda em espécie. A Fl 00124 do livro razão
analítico da empresa (cópia no processo), comprova que a operação deu-se
através da conta do caixa, ou seja, operação efetuada em espécie,
conforme os ensinamentos contábeis, a movimentação da conta caixa
significa liquidez imediata, ou seja, dinheiro em espécie. Não seria correta,
portanto, a presunção de inexistência de disponibilidade em espécie para
realizar as movimentações. Houve a movimentação em espécie na conta
Caixa em valores muito superiores a operação de distribuição de lucros,
essa demonstração por si só joga por terra, toda alegação da presunção e
impossibilidade de existência de espécie no caixa da empresa.
e) Cabe a realização de perícia contábil para a devida análise dos documentos
apresentados, especialmente no que diz respeito aos lançamentos do livro
“Razão Banco contra Caixa”, os quais não foram examinados em sua
plenitude. Anexo à presente impugnação, encontram-se os quesitos, o
nome, endereço e qualificação profissional do perito indicado pelo
contribuinte (fls. 371).
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723549/2010-36

f) Não é razoável a presunção utilizada pela fiscalização para embasar o Auto
de Infração, pois uma análise amiúde da contabilidade permitiria o Fiscal
perceber a existência de moeda em espécie no Caixa. Logo, as presunções
devem ser repelidas e seu uso deve ser considerado ilegítimo para gerar
gravames para o contribuinte. Em outras palavras, não se pode presumir a
sonegação com base apenas em elementos indiciários.
g) Todas as multas e os juros aplicados o foram sobre um principal apurado
de forma precipitada, equivocada, e principalmente contra os princípios
basilares do Direito, tais como o contraditório, a capacidade contributiva,
o devido processo legal, entre outros. Devem, portanto, ser igualmente
afastados. Observa-se que as multas aplicadas possuem manifesto caráter
de confisco.
h) É ilegal/inconstitucional a aplicação da taxa Selic para a correção de
débitos tributários.
Ao final, foram apresentados pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, protestando provar o alegado por todos os meios em direito
permitidos, e considerando a absoluta falta de fundamento, quer fático, quer legal,
espera seja julgada PROCEDENTE A PRESENTE IMPUGNAÇÃO COM O
CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE N°
0610600/00694/09
Caso, por absurdo, não seja cancelado o Auto de Infração, requer seja deferida a perícia
para que se averigue, caso haja, qual o real imposto devido, bem como, seja revisto os
respectivos juros e multa em face de sua total arbitrariedade.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
372 e 372); ii) Documentos pessoais (fls. 274, 375, 399-401); iii) Cartão CNPJ (fls. 376-377); iv)
Cópia do AI e Termo de Verificação Fiscal (fls. 378-398); v) Referentes a declaração de imposto
de renda do contribuinte (fls. 402-417); vi) Balanço da empresa GA Pedras LTDA (fls. 418-421)
e vii) Extrato do livro razão referente às contas “banco” (fls. 422-459).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-064.265, de 27 de outubro de 2014 (fls. 466-469), deu provimento à
impugnação, exonerando integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO.
Para fins de verificação do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, a apuração deve ser
feita mensalmente, não podendo prevalecer o lançamento quando a apuração foi
elaborada anualmente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
É o relatório do essencial

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723549/2010-36

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 05 de dezembro de 2014 (fl. 472), Não foi
apresentado recurso voluntário. Tratando-se de recurso interposto pela fazenda pública, é
necessário atentar para o quanto fixado pela Súmula no 103 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no sentido de que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”.
Atualmente, o limite de alçada se encontra fixado pelo art. 1o da Portaria MF
63/2017 Art. 1o:
O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Tendo em vista que o crédito tributário originário era de R$ 3.086.096,11 (três
milhões oitenta e seis mil e noventa e seis reais e onze centavos) e considerando que a decisão da
DRJ exonerou a totalidade do valor cobrado, entende-se que foram atendidos os pressupostos de
admissibilidade. Sendo assim, conheço integralmente do recurso.
Mérito
Quanto ao mérito do recurso de ofício, confirmo e adoto as razões de decidir da
decisão recorrida, nos termos do artigo 57, § 3o, do RICARF, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecida.
Acerca da tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, o art. 55, XIII, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim
dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;”
(grifei)
Como pode ser verificado no Demonstrativo de fls. 09, a apuração da variação do
patrimônio do Impugnante foi elaborada anualmente, em total contrariedade ao que
expressa o dispositivo legal acima mencionado. Não há qualquer fundamento legal para
que a variação patrimonial, neste caso, seja apurada de outra forma que não a mensal.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.129 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723549/2010-36

Portanto, como a apuração do APD deve ser feita a partir de fluxo financeiro que
considere, mês a mês, as receitas e despesas para, a partir de tal critério, verificar em
que mês ocorreu o acréscimo patrimonial a descoberto, e isso não ocorreu no presente
caso, o lançamento não pode prevalecer.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital